Tribunal: TJSP
Processo: 0004924-54.2000.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004924-54.2000.8.26.0099/50001, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante MUNICIPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, é embargado JOSE PAULO DE
MORAIS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FÁBIO PODESTÁ, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004924-54.2000.8.26.0099/50001 - Bragança Paulista - VOTO No 30719 2/5
Embargos de Declaração no 0004924-54.2000.8.26.0099/50001
Comarca : BRAGANÇA PAULISTA 2a VARA CÍVEL
Juíza
: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Ação
: USUCAPIÃO no 090.01.2000.004924-9
Embargante: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Embargado : JOSÉ PAULO DE MORAIS
VOTO No 30719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Bragança Paulista contra a decisão colegiada de fls.
275/279 que, por votação unânime, acolheu os embargos
infringentes interpostos pelo embargado.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão é
contraditório, posto que se o imóvel foi adjudicado em 01.08.88 a
lei que estava em vigor no momento era o antigo Código Civil que
estabelecia o prazo para prescrição aquisitiva de 30 anos, constando
na decisão o prazo de 15 anos. Afirma que não tendo ocorrido a
prescrição aquisitiva, o imóvel passou a ser público não cabendo,
portanto, usucapião. Alega que a lei nova não pode ser aplicada às
situações constituídas sobre a vigência da lei revogada. Argumenta
que a partir do momento que o Município adjudicou o imóvel, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004924-54.2000.8.26.0099/50001 - Bragança Paulista - VOTO No 30719 3/5
tendo ocorrido o lapso temporal da prescrição aquisitiva, os
negócios jurídicos realizados posteriormente são nulos.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que o embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Não há que se falar em contradição, uma vez que a
decisão proferida consignou expressamente que quando a
Municipalidade adjudicou o imóvel em questão em 01.08.1988 (fls.
103), o prazo de quinze anos exigido pela lei já havia sido
cumprido, notadamente porque a posse do autor, para efeito de
aquisição do domínio por usucapião, deve ser somada à de seu
antecessor (artigo 1243 do Código Civil) que, como já restou
demonstrado, possuía o imóvel por mais de vinte anos ininterruptos,
inexistindo previsão legal que estabeleça o prazo de 30 anos.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004924-54.2000.8.26.0099/50001 - Bragança Paulista - VOTO No 30719 4/5
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional ora
deduzidas pelo recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas
pela decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados,
aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara
julgadora.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão do embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004924-54.2000.8.26.0099/50001 - Bragança Paulista - VOTO No 30719 5/5
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator